Tribunal: STF
Processo: AI 635987
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA
   RÉ ATÉ JULGAMENTO DO RESP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA
   INDIRETA.
1.      A observância do disposto no parágrafo primeiro do
   artigo 543 do Código de Processo Civil não pode ser dissociada da
   previsão legal do seu caput, que prevê primeiramente a remessa do
   processo ao Superior Tribunal de Justiça somente na hipótese em
   que ambos os recursos foram admitidos pelo Presidente do Tribunal
   a quo.
2.      O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de
   que o requisito do prequestionamento somente se configura quando
   o órgão julgador a quo haja emitido juízo explícito sobre o tema
   constitucional.
3.      Não se admite recurso extraordinário por
   ofensa indireta a preceitos da Constituição do Brasil. Hipótese
   em que se faz necessário o prévio exame da legislação
   infraconstitucional pertinente.
4.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.